Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0710227-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO V I S T O S. (Doc. Num. 25053939). Cuida-se de Embargos de Declaração, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interpostos por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO em face da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ela impetrado, Feito no 0710227-07.2021.8.07.0000. Nada há a justificar a apreciação dos Embargos de Declaração no Plantão Judicial de 2a Instância, destacando que nem sequer há qualquer pedido que demande qualquer urgência em sua apreciação. Com efeito, a Portaria GPR 548, de 05 de abril de 2021, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino a normal conclusão dos presentes Embargos de Declaração ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador Cruz Macedo. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial